Tribunal: STF
Processo: RHC 240746
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, interposto por Jackson Ferreira da Conceição, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do AgRg no Recurso em habeas corpus nº 187511-MA. 



    Colho do aresto impugnado:



    “Trata-se de agravo regimental interposto por JACKSON FERREIRA DA CONCEICAO contra decisão que negou provimento ao recurso em habeas corpus. 



    Depreende-se dos autos que o recorrente encontra-se em custódia preventiva pela prática, em tese, de uso de documento falso. 



    Impetrado prévio writ na origem, a ordem foi denegada (e-STJ fls. 167/185). 



    No recurso ordinário interposto nesta Corte, sustentou a defesa a ilegalidade da custódia preventiva ante a falta de fundamentação idônea da decisão que decretou a prisão cautelar. 



    Asseriu ser desproporcional a cautela máxima, mostrando-se suficientes as medidas cautelares diversas da prisão. 



    O Ministério Público Federal manifestou-se pelo desprovimento do recurso. 



    O recurso foi desprovido (e-STJ fls. 234/238). 



    Inconformada, a defesa interpõe agravo regimental, reiterando a ilegalidade da manutenção prisão, bem como a possibilidade de aplicação das medidas cautelares previstas do art. 319 do Código e Processo Penal. 



    Nesses termos, requer a reconsideração da decisão atacada ou a manifestação do colegiado acerca da matéria.”(eDOC 57, p. 1-2)



    O agravo regimental foi desprovido por decisão da Sexta Turma do STJ (eDOC 56-57).



    Daí o presente recurso ordinário (eDOC 62), no qual a defesa alega que “a fundamentação utilizada pelo Tribunal Regional Federal é insuficiente para justificar a aplicação de uma medida tão gravosa como a prisão preventiva, pois está calcada apenas na aparente reiteração de determinados crimes.” (p. 4)



    Sustenta que o decreto constritivo e as decisões que o sucederam trataram como automática a prisão preventiva de apenados reincidentes.



    Requer o provimento recursal a fim de que seja concedida a ordem de habeas corpus, para revogar a prisão preventiva, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas.



    O Ministério Público Federal se manifestou pelo não conhecimento do recurso ordinário. (eDOC 75)



    É o relatório.



    Decido. 



    Inicialmente, verifico que o presente recurso é manifestamente inadmissível, porquanto é incabível recurso ordinário contra acórdão proferido em sede de recurso ordinário, nos termos do art. 102, inc. II, alínea a, da Constituição da República.



    Nesse sentido é jurisprudência de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INTERPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INADEQUAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO. 1. Não cabe recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão proferido em recurso ordinário em habeas corpus formalizado perante Tribunal Superior. 2. Agravo interno desprovido.” (RHC 222483 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 22/09/2023)



    “Processual penal. Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Crime de roubo majorado. Inadequação da via eleita. Prisão preventiva. Gravidade em concreto. Periculosidade do agente. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A orientação jurisprudencial de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal é no sentido ‘de ser [...] incabível a interposição de recurso ordinário contra decisão em que se nega provimento a recurso ordinário em habeas corpus interposto no Superior Tribunal de Justiça, pois esse não substitui o recurso extraordinário” (RHC 119.015/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma). [...] 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RHC 230.923 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16/10/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECURSO INADEQUADO PARA IMPUGNAR DECISÃO PROFERIDA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE DE RECURSO ORDINÁRIO. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE FIRMADA NO SENTIDO DE QUE A VIA ELEITA CARACTERIZA ERRO GROSSEIRO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (RHC 228.514 AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RHC MANEJADO CONTRA ACÓRDÃO EM RHC. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. 1. Na dicção do art. 102, II, a, da Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal julgar, em recurso ordinário, o habeas corpus decidido em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão. 2. A interposição de recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão exarado em outro recurso ordinário em habeas corpus anteriormente manejado perante o Superior Tribunal de Justiça configura erro grosseiro que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Precedentes. 3. A concessão ex officio da ordem de habeas corpus é medida excepcional, que somente tem lugar nas hipóteses em que a ilegalidade ou o abuso de poder seja flagrante a ponto de justificar a relativização das regras de competência que regem o processo penal, corolários das garantias fundamentais do juiz natural e do devido processo legal. 4. Agravo regimental conhecido e não provido.” (RHC 201.671 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10/9/2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL. RHC CONTRA ACÓRDÃO DO STJ PROFERIDO EM OUTRO RHC. INVIABILIDADE. REGRA DE COMPETÊNCIA PREVISTA NO ART. 102, II, “A”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EXTINÇÃO PREMATURA DE AÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL A JUSTIFICAR A CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Segundo o art. 102, II, “a”, da CF, compete ao STF julgar, em recurso ordinário, o habeas corpus decidido em última instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão. A decisão foi proferida não no âmbito de habeas corpus originário, mas de julgamento de recurso ordinário em habeas corpus interposto no Superior Tribunal de Justiça. Considerando as normas de distribuição de competências na Constituição Federal, de natureza estrita, o presente recurso ordinário é manifestamente incabível. Precedentes. (…) 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RHC 122.980-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 12/11/2014).



    Portanto, inadmissível o presente recurso ordinário. 



    Ademais, da análise do ato apontado como coator não é possível verificar, de plano, evidente constrangimento ilegal ou abuso de poder, a exigir correção por esta via. 



    Observem-se os seguintes trechos do acórdão impugnado:



    “Insta consignar que a regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (fumus commissi delicti), estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.



    No caso, são estes os fundamentos invocados para a decretação da prisão preventiva (e-STJ fl. 83):



    Tais as circunstâncias, ao menos por ora, não há como acolher o pleito formulado pelo Órgão Defensivo. 



    Com efeito, os elementos de informações até aqui levantados pela Polícia Judiciária da União indicam que JACKSON FERREIRA DA CONCEIÇÃO vive, a princípio, do cometimento de crimes.



    Consta que JACKSON FERREIRA DA CONCEIÇÃO foi contratado para se passar por MICHEL DA SILVA, mediante o uso de documento ideologicamente falso (RG), para usar uma tornozeleira eletrônica, fraudando o Sistema de Justiça Criminal.



    Ademais, consta que JACKSON FERREIRA DA CONCEIÇÃO já é investigado nos Autos n. 0700132-20.2023.8.07.0008 (Juízo da Vara Criminal do Paranoá/TJ-DFT), em razão de suposta prática dos crimes previstos nos artigos 307 e 157, § 1º, ambos do Código Penal, e, ainda, em razão do delito tipificado no artigo 244-B da Lei n. 8069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente).



    Não é só.



    Verifico, ainda, a existência do Mandado de Prisão n. 0700132- 20.2023.8.07.0008.01.0002-08, com data de validade até 13/06/2042, expedido pelo Juízo da Vara Criminal do Paranoá/TJ-DFT, devidamente cumprido no dia 23/05/2023, às 9h30min (ID 1633934936, Págs. 36/37), o que demonstra a condição, até então, de foragido da Justiça.



    Como bem pontuou o Órgão Ministerial, em sua manifestação, “(...) o cometimento do crime sob exame e todos os anteriores nos colocam diante de um contexto de risco à ordem pública. Por seu turno, o uso continuado de documentos ideologicamente falsos dificulta a localização do investigado e configura empecilho à regular instrução criminal e futura aplicação da lei penal”.



    Essas circunstâncias, por certo, justificam a decretação da segregação cautelar para a garantia da ordem pública e, a princípio, para garantia da instrução criminal. (Grifei.)



    Assim, depreende-se da leitura do decisum combatido que a decretação da prisão teve como fundamento a presença de anotações criminais pretéritas pelos crimes previstos nos arts. 307 e 157, § 1º, ambos do Código Penal, e, ainda, em razão do delito tipificado no art. 244-B da Lei n. 8069/1990. Inequívoco, portanto, o risco de que, solto, o paciente perpetre novas condutas ilícitas. Ademais ele encontra-se foragido.



    Dessa forma, justifica-se a imposição da prisão preventiva do agente pois, como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública.



    Nesse sentido os seguintes precedentes desta Corte:



    [...]



    No mais, frise-se que as condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória. Nesse sentido:



    [...]



    De igual forma, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública. A propósito, confiram-se estes precedentes:



    [...]



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”(eDOC 57, p. 2-6)



    Assim, o aresto recorrido não destoa da jurisprudência desta Corte, no sentido de que anotações criminais pretéritas justificam a medida constritiva, a fim de resguardar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal. Nesse norte:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO (ART. 171, §4º, DO CÓDIGO PENAL). PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. REEXAME DE PROVAS. VIA INADEQUADA. 1. A prisão preventiva se justifica para garantia da ordem pública, pois o paciente, mediante fraude, obteve expressiva quantia (U$ 8.600,00 dólares e € 3.500,00 euros) de pessoa idosa após induzi-la a erro por meio do conhecido “golpe do bilhete premiado”. Também não se pode ignorar a informação de que o paciente possui “diversas anotações criminais”. 2. Ainda, o fato de o paciente permanecer fora do âmbito da Justiça, reforça, ainda mais, a legitimidade da imposição da prisão preventiva não só para garantia da ordem pública, mas também para assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes. 3. A análise das questões fáticas suscitadas, de forma a infirmar o entendimento da instância ordinária, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.”(HC 208162 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 23-11-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-236 DIVULG 29-11-2021 PUBLIC 30-11-2021)



    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRISÃO EM FLAGRANTE. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E MEDIANTE FRAUDE, ESCALADA OU DESTREZA. ART. 155, §4º, I E II, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO CALCADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. REGISTROS DE INQUÉRITOS POLICIAIS E AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO. NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. COMPROVAÇÃO. AVERIGAÇÃO DE ANOTAÇÕES CRIMINAIS PELO JUIZ DA CAUSA. ATUAÇÃO EX OFFICIO DENTRO DOS LIMITES JURISDICIONAIS. ART. 156 DO CPP. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. 1. Não se admite habeas corpus substitutivo de recurso extraordinário, sob pena de ofensa ao regramento do sistema recursal previsto na Constituição Federal. 2. A periculosidade do agente pode ser aferida por intermédio de diversos elementos concretos, tal como o registro de inquéritos policiais e ações penais em andamento que, embora não possam ser fonte desfavorável da constatação de maus antecedentes, podem servir de respaldo da necessidade da imposição de custódia preventiva. 3. Diante do disposto no art. 156 do CPP, não se reveste de ilegalidade a atuação de ofício do Magistrado que, em pesquisa a banco de dados virtuais, verifica a presença de registros criminais em face do paciente. 4. Writ não conhecido, com revogação da liminar anteriormente deferida.” (HC 126501, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 14-06-2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-211 DIVULG 03-10-2016 PUBLIC 04-10-2016)



    Ante o exposto, nego seguimento a este recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de maio de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente